Tribunal: TJDFT
Processo: 0708044-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708044-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NINA MARCIA MACIEL DA ROSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para, no prazo de cinco (5) dias, demonstrar a afirmada hipossuficiência econômica, instruindo os autos com cópia de declaração de imposto de renda do último exercício. Com efeito, a impetração tem por fundamento a impossibilidade de cobrança do IPVA de pessoa portadora de deficiência proprietária de veículo cujo valor supera R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Tal circunstância – elevado valor do utilitário de propriedade da impetrante – parece encontrar-se em descompasso com o valor mensal expressado no contracheque juntado aos autos, sendo possível que a parte ostente outra fonte de renda, não discriminada nos documentos juntados ao presente processo. Além disso, tendo em vista o disposto nos arts. 9o e 10, do CPC, manifeste-se a impetrante acerca de eventual descabimento do writ que tem por objeto lei em tese. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator